Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703074-59.2022.8.07.0008 APELANTE: BANCO GM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GM S.A. APELADO: JUNIOR SANTOS NEVES DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado na petição ID 44196030, com fundamento no art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Registro que já houve a retirada da restrição no RENAJUD pelo magistrado de primeiro grau (ID 42108611), inexistindo outros mandados pendentes de cumprimento nos autos. Remova-se o feito de pauta. Tendo em vista prévia a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se, desde logo, com baixa. Brasília, 7 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator